Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712502-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERCEARIA ANDRADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão (ID 189944452) da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERCEARIA ANDRADE EIRELI, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretara de Fazenda. Em suas razões (ID 57373668), alega que: 1) percorreu todos os meios processuais ao seu alcance na tentativa de satisfazer o crédito; 2) em atenção ao princípio da cooperação, devem ser adotados atos voltados a assegurar a efetividade do processo, na tentativa de localizar patrimônio passível de constrição. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o envio de ofício à secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para informar se há, em seu banco de dados, registro de direitos possessórios em nome da agravada. Preparo recolhido (ID 57373421). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator